Tribunal: TJDFT
Processo: 0746692-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME. ANGIOTOMOGRAFIA. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o réu forneça ao autor exame de angiotomografia, consulta em oftamologia-geral e exame de ecocardiografia bi-dimensional com doppler adulto, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões recursais, a recorrente tece considerações gerais sobre as normas constitucionais, convencionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Tece ainda considerações específicas sobre a causa, aptas a demonstrar porque a ausência de fixação de prazo para o Distrito Federal cumprir a obrigação revela-se inadequada, frente à urgência da intervenção médica de que a parte recorrente necessita e as suas condições clínicas de saúde. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. Em sede de tutela recursal, requer que os procedimentos sejam realizados no prazo de 30 (trinta) dias. Em contrarrazões, o recorrido defende que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde a que alude o artigo 196 da Constituição Federal deverá ser garantido de forma ordenada, em um sistema hierarquizado e organizado, fundado nos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade. Aduz que a Portaria n. 1.559/2008, do Ministério da Saúde, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS, prevê que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar, ainda, a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. Sustenta que impor à Secretaria de Saúde que atenda a interesses individuais em detrimento de tais normas gerais, acarreta a desorganização do sistema e, por certo, configura nítida afronta aos princípios da isonomia e da própria legalidade. Decisão de ID 53325065 indeferiu o pedido de tutela recursal. O Ministério Publico oficiou pela parcial procedência dos pedidos para determinar que o ente público forneça o exame e as consultas que restaram evidenciados mora estatal, sugerindo o prazo de 60 (sessenta) dias para o fornecimento do exame de angiotomografia e da consulta em oftalmologia-geral. Quanto ao exame de ecocardiografia bi-dimensional com doppler adulto, deve ser respeitado o prazo preconizado pelo CNJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC.
3. A parte autora informou ao ID 53325088 que houve fornecimento dos procedimentos pleiteados, exceto o exame de angiotomografia. Dessa forma, requer o julgamento do recurso apenas quanto a este exame pendente.
4. O requerente possui 71 (setenta e um) anos de idade e foi diagnosticado com: i) angina pectoris; ii) cegueira e visão subnormal; iii) aneurisma e dissecção da aorta e iv) comorbidades de hipertensão, diabetes e dislipidemia.
5. Consta do relatório médico de ID 53325064 que o requerente tem história prévia de dor torácica, em HTE, com irradiação para MSE, ao realizar esforços moderados, com início há mais de 10 anos, com melhora após início das medicações e repouso. TE positivo para isquemia. Além disso, tem histórico de ponte miocárdia, síndrome metabólica, DM2, ex-tabagista pesado, etilista com alto consumo de pinga (3-4x/semana) há mais de 10 anos, apresentando angina estável (CCS2), motivos pelos quais foi prescrito o exame de angiotomografia.
6. Verifica-se que o referido exame foi solicitado no dia 09/11/2021 com classificação de risco amarelo (urgência), ou seja, parte autora aguarda o exame há mais de 2 (dois) anos, em evidente desacordo com o prazo previsto no Enunciado no 93 do CNJ. Nesse sentido: À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. IV. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". (Acórdão 1755805, 07263982020238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023).
7. Portanto, comprovada a necessidade do atendimento médico e a mora estatal para o exame solicitado, o recurso deve ser provido. Nota-se que a solicitação da parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde com a classificação de urgente, aguardando o exame há mais de 2 (dois) anos, prazo demasiadamente extrapolado. Ademais, não há informação pelo Distrito Federal de quando o exame será agendado. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial para determinar o Distrito Federal a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente acórdão, o exame de angiotomografia requerido na inicial. Os demais pedidos foram atendidos pelo Distrito Federal, razão pelo qual encontram-se prejudicados os pedidos restantes.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em favor do requerente, o exame de angiotomografia. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.